Tribunal: STF
Processo: ARE 1389131
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 14 da Emenda Constitucional 20/1998, e do artigo 5º da Emenda Constitucional 41/2003.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO COMO TETO PARA OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A POSTULADA REVISÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



     I. Recurso de apelação contra sentença pela qual o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido, em ação ajuizada objetivando a readequação do valor da renda mensal de aposentadoria, em virtude da majoração do valor do teto fixado para os benefícios previdenciários.



    II. Inicialmente, quanto à alegada nulidade da sentença por carência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão, não acolho as argumentações expendidas no recurso do apelante, assim como, em relação à alegação de cerceamento de defesa por ausência de juntada do processo administrativo de concessão, diante do que será exposto a seguir. Quanto ao mérito, infere-se dos fundamentos contidos no julgamento do RE 564.354/SE que, não obstante o col. STF ter reconhecido o direito de readequação do valor de renda mensal do benefício por ocasião do advento das EC nºs 20/98 e 41/2003, nem todos os benefícios do RGPS fazem jus a tal revisão, uma vez que restou claro que a alteração do valor do teto repercute apenas nos casos em que o salário de benefício do segurado tenha sido calculado em valor maior que o teto vigente na época da concessão, de modo a justificar a readequação da renda mensal do benefício quando da majoração do teto, pela fixação de um novo limite para os benefícios previdenciários, o qual poderá implicar, dependendo da situação, recomposição integral ou parcial do valor da renda mensal que outrora fora objeto do limite até então vigente.



    (...)



    V. Diante desse quadro, é possível concluir que o direito postulado se verifica nas hipóteses em que comprovadamente ocorre distorção do valor original do benefício, mas não em função da aplicação do teto vigente, cuja constitucionalidade é pacífica, e sim pela não recomposição do valor originário quando da fixação de um novo limite diante da edição das Emendas Constitucionais n 20/98 e 41/2003, em configuração que permita, no caso concreto, a readequação total ou parcial da renda mensal, em respeito ao seu valor originário diante da garantia constitucional da preservação do valor real do benefício.



    VI. Destarte, levando-se em conta que o eg. STF não impôs tal restrição temporal quando do reconhecimento do direito de readequação dos valores dos benefícios como decorrência da majoração do teto previdenciário nas Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003, e considerando, inclusive, ainda a orientação da Segunda Turma Especializada desta Corte que refuta a tese sustentada pelo INSS no sentido de que o aludido direito somente se aplicaria aos benefícios iniciados a partir de 5 de abril de 1991, deve ser reconhecido, indistintamente, o direito de readequação do valor da renda mensal quando da majoração do teto, desde que seja comprovado nos autos que o valor do benefício tenha sido originariamente limitado.



    VII. Acresça-se, em observância a essência do que foi deliberado pelo Pretório Excelso, não ser possível afastar por completo o eventual direito de readequação da renda mensal para os benefícios concedidos no período do denominado buraco negro, cujas RMI’s foram posteriormente revistas por determinação legal (art. 144 da Lei 8.213/91), desde que, obviamente, haja prova inequívoca (cópia do cálculo realizado pelo INSS na aludida revisão) de que o novo valor da renda inicial (revista) fosse passível de submissão ao teto na época da concessão do benefício.



    (...)



    IX. Partindo de tais premissas e das provas acostadas aos autos, é possível concluir que, no caso concreto, o valor real de seu benefício, em sua concepção originária não foi submetido ao teto por ocasião de sua concessão, conforme documento juntado à inicial (Outros 7 - COMBAS - Dados Básicos da Concessão – Evento 1), sendo descabida, portanto, a juntada de processo administrativo, e tampouco a produção de prova pericial para se chegar a essa conclusão, motivo pelo qual, seu recurso não merece prosperar, pois não faz o apelado jus à readequação do valor da renda mensal de seu benefício por ocasião da fixação de novos valores para o teto previdenciário nas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003.



    (...)



    XIV. Apelação desprovida.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente